Tribunal: TJBA
Processo: 8021708-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021708-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LUIS VITOR LOPES MEDEIROS, LEILANE BOMFIM REIS, ONASSES SANTOS DA SILVA

APELADO: ELIZIO CERQUEIRA DOS REIS e outros (2)

Advogado(s)
:
ONASSES SANTOS DA SILVA, LEILANE BOMFIM REIS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LUIS VITOR LOPES MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE MATERIAIS PRESCRITOS. BLOQUEIO FACETÁRIO. DOR LOMBAR AXIAL REFRATÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e pela UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, além de recurso adesivo apresentado por ELIZIO CERQUEIRA DOS REIS, contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, a custear todas as despesas relacionadas ao procedimento cirúrgico prescrito para tratamento de dor lombar axial refratária, incluindo os materiais indicados (cateter ST Reed Plus Pro e kit de cânula Accure Block), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed à luz da responsabilidade solidária no âmbito do Sistema Unimed; (ii) analisar a abusividade da negativa de cobertura dos materiais indicados no tratamento prescrito; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema Unimed, embora composto por cooperativas autônomas, apresenta identidade visual e atuação unificada perante o consumidor, o que justifica a responsabilização solidária entre as unidades, conforme entendimento consolidado do STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. O relatório médico juntado aos autos comprova a necessidade do procedimento e dos materiais específicos prescritos para o tratamento de dor lombar axial refratária, sendo indevida a negativa de custeio por parte do plano de saúde.

5. A Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS não autoriza a operadora de saúde a interferir na conduta médica ou substituir os materiais indicados, tampouco legitima a recusa de cobertura, quando devidamente comprovada a necessidade clínica.

4. É abusiva a cláusula contratual que restringe o tipo de tratamento indicado pelo médico para enfermidade coberta pelo plano, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A negativa injustificada impôs ao autor sofrimento físico e psicológico, bem como o constrangimento de recorrer ao Judiciário para assegurar direito fundamental à saúde, o que configura dano moral.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 na sentença, deve ser majorado para R$ 15.000,00, utilizando-se o método bifásico de arbitramento, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações desprovidas. Recurso adesivo provido, para majorar a indenização a título de danos morais ao valor de R$ 15.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões

Cíveis
nº
8021708-49.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED
e
ELIZIO CERQUEIRA DOS REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, e no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
às Apelações da
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED
, bem como
DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo de Apelação interposto por
ELIZIO CERQUEIRA DOS REIS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)